Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-62.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA PARCIAL. ESQUIZOFRENIA PARANOÍDE. RESTRIÇÃO AOS ATOS DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. PERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a necessidade de submissão do recorrente à curatela parcial, com restrição aos atos relacionados a direitos patrimoniais e negociais, com fundamento na Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). O recorrente foi diagnosticado com esquizofrenia paranoíde, conforme laudo pericial que apontou comprometimento de sua capacidade de gerenciar e administrar bens e finanças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que impôs ao recorrente a curatela parcial, limitada a atos patrimoniais e negociais, é razoável e adequada às condições apresentadas, considerando o diagnóstico de esquizofrenia paranoíde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) assegura a igualdade de direitos às pessoas com deficiência, dispondo que a curatela deve limitar-se a atos relacionados a direitos patrimoniais e negociais, preservando os demais direitos fundamentais (art. 85, § 1o).
4. O laudo pericial indicou que o recorrente apresenta comprometimento parcial de suas habilidades para o exercício de atividades instrumentais da vida cotidiana, especialmente no que tange à administração de bens e finanças, decorrente de sua condição psiquiátrica (esquizofrenia paranoíde).
5. A sentença observou os princípios de proporcionalidade e razoabilidade ao estabelecer curatela restrita aos atos patrimoniais e negociais, preservando os direitos pessoais do recorrente, em conformidade com o art. 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. A curatela, como medida protetiva, visa resguardar o recorrente contra os riscos decorrentes de sua condição, especialmente no tocante à dilapidação de seu patrimônio, sem interferir indevidamente em sua autonomia pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. "A curatela parcial, limitada a atos patrimoniais e negociais, pode constituir-se em medida protetiva adequada e proporcional à pessoa diagnosticada com esquizofrenia paranoíde, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.146/2015 (arts. 1o, 2o e 85); Código Civil (arts. 3o e 4o).
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 978.895/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 04.02.2019; TJDFT, Acórdão 1808055, 0717367-15.2019.8.07.0016, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 24.01.2024.